Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO.
I. Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência do contratante e de sua família, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor.
II. O entendimento jurisprudencial referido diz respeito, como visto, à limitação dos descontos das parcelas de mútuos bancários em conta corrente, e, portanto, dirigida à instituição financeira que, sabedora da situação de endividamento do contratante, autoriza novos empréstimos, contribuindo, dessa forma, para a situação de insolvência. Assim, a aludida jurisprudência se restringe a tais hipóteses, até mesmo porque para os empréstimos consignados em folha, há legislação específica que regulamenta a matéria.
III. Negou-se provimento ao recurso.